Tribunal: TJMT
Processo: 1012006-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012006-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO RODRIGUES MILHOMEM - CPF: 055.363.151-96 (PACIENTE), 3ª vara de execução penal de agua boa (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), OTÁVIO JUNIOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEONDER JUNIOR RIBEIRO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL MENDES LOPES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER LOPES DA SILVA - CPF: 052.526.411-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINRENI ROCHA - CPF: 982.651.991-04 (VÍTIMA), JARBAS DE QUADROS REIS - CPF: 008.901.511-80 (VÍTIMA), DOUGLAS DE QUADROS REIS - CPF: 009.138.371-48 (VÍTIMA), EMANUEL FRANCISCO ALVES FERREIRA (VÍTIMA), EMANUEL FRANCISCO ALVARES FERREIRA - CPF: 707.684.321-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) E RECEBIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA “ATÉ O RECEBIMENTO DO RECURSO” – EXCESSO DE PRAZO – FATORES EXTERNOS [REGIME DE TELETRABALHO E PANDEMIA COVID-19] – NÃO CARATERIZADO – JULGADO DO TJMT – REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA A CADA 90 (NOVENTA) – PROVIDÊNCIA JUDICIAL SUJEITA A VERTENTES FÁTICAS E JURÍDICAS – PREMISSA DO STJ E TJMT – PRESSUPOSTOS INICIAIS DA PRISÃO [PRESUNÇÃO DE FUGA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL] – NÃO MAIS SUBSISTENTES – DIRETRIZ DO STJ – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUFICIÊNCIA –
ENTENDIMENTO DO STJ –

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TEMPESTIVIDADE –

DATA DA ÚLTIMA CIÊNCIA – DECISÃO DO TJGO –

ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E PROCESSAR O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

“Descabe falar em excesso de prazo na submissão do paciente ao Tribunal do Júri quando o feito tramita regulamente, notadamente considerado o contexto de pandemia [...].”
(TJMT, HC NU 1008007-49.2021.8.11.0000)

A reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita a vertentes fáticas e jurídicas, “
admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais”
(STJ, AgRg no HC nº 579.125/MA; HC nº 589.544/SC; TJMT, HC nº 1013412-03.2020.8.11.0000).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, uma vez que os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF; HC 446.010/SP).

Se pronunciado o paciente, não mais subsiste o pressuposto da conveniência da instrução processual, em especial, quando comprovada sua identidade e

retificado o seu nome

no processo.

Para os fins acautelatórios pretendidos, as medidas alternativas à prisão mostram-se suficientes, “
sobretudo porque não há nos autos notícia de outro fato criminoso grave imputado ao paciente do qual se possa extrair eventual periculosidade social ou tendência a voltar a delinquir
” (STJ, HC nº 583.359/PB).

“Diante dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a intimação da sentença [...] deve ser feita, regularmente, tanto ao acusado, como ao seu advogado, fluindo o prazo do recurso da ultima cientificação realizada.”
(TJGO, RSE 0075618-89.2017.8.09.0175)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012006-10.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S): Dr. JOSE RENATO DE MORAES

PACIENTE(S): ALESSANDRO RODRIGUES LOPES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALESSANDRO RODRIGUES LOPES contra ato omissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal (NU 0003665-85.2017.811.0021), por tê-lo submetido a julgamento popular pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio qualificado, por três vezes, [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas] e corrupção de menor -

art. 121, §2º, I, III e IV, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 244-B do ECA - (PJE – 1º Grau).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso, desde 12.6.2019, sem que tenha sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa (impetração em 7.7.2021); 2) a prisão preventiva não foi revisada no prazo de 90 (noventa dias), a configurar ilegalidade; 3) o recurso em sentido estrito, interposto pelo paciente contra a pronúncia (ação penal NU

0003665-85.2017.811.002), deveria ser recebido, “
sob pena de incorrer em cerceamento de defesa”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente
“até o julgamento do recurso em sentido estrito
” (ID 93425970), com documentos (ID 93425971/ID 93425977).

O pedido liminar foi deferido parcialmente

para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas e receber o recurso em sentido estrito (ID 96096971).

O Juízo singular prestou informações (ID 96299978).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PRONÚNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. 2. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SOFRIDO EM RAZÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO NA 1ª INSTÂNCIA E NÃO CONHECIDO PELO JUÍZO A QUO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECUSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 98326484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 960969719), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas e determinado o processamento do recurso em sentido estrito por ele interposto nos seguintes termos:

“De fato, o paciente está preso cautelarmente desde o dia 12.6.2019, ou seja, há mais de 2 (dois) anos.

Porém, a ação penal envolve três denunciados, por 5 (cinco) crimes [ um homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
[
Emanuel Francisco

Alvares

Ferreira],

três tentativas de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas [Douglas

de

Quadros

Reis,

Rosinreni

Rocha

e

Jarbas

de

Quadros

Reis] e corrupção de menor,

com desmembramento
em relação
Mikael Mendes Lopes Oliveira [em lugar incerto e não sabido], representação por advogados distintos [particular e Defensoria Púbica], dedução de pedidos de revogação da custódia preventiva -

pelo menos 2 (dois) pelo impetrante -; houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 (Provimento nº 15/2020-CGJ); foi realizada audiência de instrução por vídeo conferência, com oitiva de diversas testemunhas e necessidade de redesignação; além de ter sido proferida decisão de pronúncia [10.8.2020] e interpostos recursos em sentido estrito por ambos os pronunciados [o paciente e Eliezer Lopes da Silva].

No caso, existiram fatores externos [regime de teletrabalho e pandemia COVID-19] que alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar – 2 (dois) anos – não se mostra desarrazoado.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu: “Descabe falar em excesso de prazo na submissão do paciente ao Tribunal do Júri quando o feito tramita regulamente, notadamente considerado o contexto de pandemia [...].” (HC NU 1008007-49.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.6.2021)

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Por sua vez, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita a vertentes fáticas e jurídicas, “admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais” (STJ, AgRg no HC nº 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC nº 589.544/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC nº 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).

Todavia, verifica-se que a prisão foi decretada porque o paciente não teria sido encontrado no distrito da culpa e, posteriormente, mantida por conveniência da instrução criminal, notadamente para viabilizar a citação e regular processamento da ação diante da mudança de nome do paciente [ação de reconhecimento de paternidade de ALESSANDRO RODRIGUES MILHOMEM passou a se chamar ALESSANDRO RODRIGUES LOPES], ao passo que, na pronúncia [em 16.10.2020], a custódia foi preservada para garantia da ordem pública, sem apontamento de qualquer elemento concreto.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, uma vez que os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018).

Outrossim,

pronunciado o paciente,

não mais subsiste o pressuposto da conveniência da instrução processual, em especial, porque comprovada sua identidade e

retificado o seu nome

no processo e no Sistema Primus deste e. Tribunal (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 122355/Comarca de Água Boa).

Para os fins acautelatórios pretendidos, as medidas alternativas à prisão mostram-se suficientes, “sobretudo porque não há nos autos notícia de outro fato criminoso grave imputado ao paciente do qual se possa extrair eventual periculosidade social ou tendência a voltar a delinquir” (STJ, HC nº 583.359/PB, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro – 14.9.2020).

Sopesados o direito à liberdade provisória [ainda que com imposição de medidas alternativas], o tempo de prisão preventiva [dois anos e um mês], a apresentação de endereço [Rua Sarandi, s/n, bairro União, em Canarana/MT, casa da avó do paciente – tel. (67) 99616-9512, apresentado sob a fé do advogado José Renato de Moraes, OAB/MT 25831-B – ID 95949980], bem como a circunstância do corréu

Eliezer Lopes da Silva, a quem é imputado os mesmos fatos, responder o processo em liberdade, apresenta-se recomendável a substituição da sua custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Quanto ao recebimento do recurso em sentido estrito, constata-se que o mandado de intimação do paciente sobre a pronúncia foi juntado nos autos, em 18.9.2020, ou seja, após a interposição do recurso pelo seu advogado [Washington Renato Rodrigues Aguiar Belém, OAB/MT nº 23.558-O], em 26.8.2020 (PJE 2º Grau - NU 1002161-51.2021.8.11.0000).

Efetivada a intimação do pronunciado que estava preso e do advogado, deve prevalecer a data da última ciência para o início do prazo recursal.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do TJGO:

“Diante dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a intimação da sentença [...] deve ser feita, regularmente, tanto ao acusado, como ao seu advogado, fluindo o prazo do recurso da ultima cientificação realizada.” (RSE 0075618-89.2017.8.09.0175 – Relator: Des. Nicomedes Domingos Borges - 11.9.2017)

Logo, o recurso em sentido estrito afigura-se tempestivo e deve ser processado em “observância ao princípio constitucional da ampla defesa” (TJMT, HC N.U 0099267-74.2014.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 1º.9.2014).”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) frequentar bares, boates ou casas noturnas; b) se aproximar, com distância mínima de 300m (trezentos metros), ou manter qualquer contato com as vítimas Douglas de Quadros Reis, Rosinreni Rocha

e

Jarbas

de

Quadros

Reis e seus familiares; b) se ausentar da Comarca [Canarana/MT]e, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício, bem como determinar o processamento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente, bem como
ordenar
o processamento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021